Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-31.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705024-31.2021.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DE SOUZA SANTOS ARAUJO APELADO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA D E C I S Ã O Considerando o afastamento da Des. Diva Lucy, torno sem efeito a decisão ID 54802732. No caso, o apelante pugna pela concessão da justiça gratuita. No entanto, verifica-se que o indeferimento da concessão do benefício pelo juízo "a quo" foi impugnado por meio do agravo interno no agravo de instrumento 0708285-66.2023.8.07.0000 que será julgado na 2a SOV. Desse modo, considerando que a concessão da justiça gratuita na origem é mantida na fase recursal, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo interno e do agravo de instrumento 0708285-66.2023.8.07.0000. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator